Tribunal: TJDFT
Processo: 0725835-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPOSTO DELITO DE INJÚRIA QUALIFICADA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES À ORIENTAÇÃO SEXUAL E AO GÊNERO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADO No 26/DF E NO MANDADO DE INJUNÇÃO No 4.733/DF. DECISÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STF. CRIME CONTRA A HONRA. ELEMENTOS QUE QUALIFICAM A INJÚRIA PRECONCEITUOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão no 26/DF e do Mandado de Injunção no 4733/DF, reconheceu que “as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei no 7.716, de 08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2o, I, “in fine”)”, nada dispondo, portanto, acerca da conduta prevista no § 3o do artigo 140 do Código Penal.
2. Posteriormente, no julgamento da Reclamação Constitucional no 39093/RJ, ajuizada para garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, restou admitindo que, “pelo menos em tese, a conduta imputada ao suposto autor do fato seja enquadrada como injúria qualificada, prevista no § 3o do artigo 140 do Código Penal, a exemplo do que ficou definido em relação ao crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, referido na tese paradigma”.
3. Dessa forma, em uma análise perfunctória, a conduta descrita pelo Ministério Público, alegando que a vítima foi ofendida em sua honra em razão de sua orientação sexual, por ser transgênero, subsume-se, em tese, ao tipo previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal (injúria qualificada), enquadramento dado na inicial, e não à figura simples do caput do mesmo dispositivo legal, nos termos do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
4. O artigo 140, § 3o, do Código Penal comina pena máxima abstrata superior a 02 (dois) anos, o que afasta a competência dos Juizados Especiais Criminais (artigos 60 e 61 da Lei no 9.099/1995) e atrai a competência da Vara Criminal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a competência da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF para processar e julgar o suposto crime de injúria qualificada, determinando ao Juízo a quo que analise o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal em relação ao crime do artigo 140, § 3o, do Código Penal narrado na inicial acusatória.